Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-81.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8000821-81.2022.8.05.0000, da Comarca de Santa Cruz Cabrália Impetrante: Dra. Iracema Érica Ribeiro de Oliveira, Defensora Pública Paciente: Gabriel Alves Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8000008-73.2022.8.05.0220 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relator originário: Des. Carlos Roberto Santos Araújo Relatora designada para lavrar o acórdão: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 08.01.2022. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 09.01.2022, APÓS REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. PACIENTE SURPREENDIDO PELA POLÍCIA, EM VIA PÚBLICA, EM PODER DE 09 (NOVE) BUCHAS DE MACONHA, 03 (TRÊS) PINOS DE COCAÍNA, A QUANTIA DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) E UM APARELHO CELULAR. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADO. PACIENTE REINCIDENTE NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO EM 27.09.2018. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 8000210-50.2022.8.05.0220, OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA EM 16.03.2022. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RESTABELECIMENTO DO DECRETO PREVENTIVO COMBATIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000821-81.2022.8.05.0000, em que figura como paciente GABRIEL ALVES SANTOS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, por maioria de votos, com revogação da medida liminar anteriormente deferida e restabelecimento do decreto preventivo, nos termos do voto da Relatora Designada para lavrar o acórdão.